Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURADO.
1. A citação não foi realizada, logo, não houve a perfectibilização da relação jurídica processual.
2. Não é possível considerar que a assinatura em termo de acordo como comparecimento espontâneo, ainda que contenha cláusula no qual o executado se afirmar por citado, diante da ausência de representação da parte por patrono regularmente constituído.
3. Se não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica com a citação não é possível a suspensão do processo, não se aplicando o contido no art. 922 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.